Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700598-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTACILIO CUNHA AGUIAR DESPACHO Verifico que já houve julgamento do presente Agravo de Instrumento, tendo a decisão transitado em julgado, conforme certidão de Id. 30954377. Assim, encerrou-se a competência desta Turma Recursal. Intime-se o agravado. Após, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito